Tribunal: STF
Processo: Rcl 68550
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Elenilson Nunes de Almeida em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 0000772-80.2019.5.07.0032, que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    “As reclamadas foram condenadas ao pagamento de verbas discriminadas na r. sentença e objeto de execução para a qual foram notificadas, mas não efetuaram qualquer pagamento, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica dos sócios.



    Tentadas as penhoras pelos sistemas disponibilizados ao Juízo, embora a empresa continue atuando em outro endereço, certamente com a utilização de interpostas pessoas ainda não identificadas já que não está disponível ao Juízo, ainda, o sistema SNIPER, requereu o exequente a aplicação de medidas coercitivas, como a retenção de passaportes e de carteira nacional de habilitação.



    Contrariando as recentes decisões do E. Supremo Tribunal Federal, a nobre magistrada entendeu que as medidas pleiteadas ferem direito a dignidade da pessoa, conforme sua fundamentação:



    “em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como ao da menor onerosidade, indefiro o pedido de suspensão da CNH”.



    Interposto agravo de petição, o E. TRT da 7ª Região decidiu a questão por maioria de votos, na qual decidiu-se manter a decisão agravada, embora fundamentando o pedido com alegação de possibilidade da medida, não haveria razoabilidade ou proporcionalidade, chegando a ementa a apontar o art. 5º, XV, da Constituição Federal, não mencionada no corpo do voto. Também baseia-se na alegação de que não haveria prova da utilidade da medida."



    Sustenta que "não há desproporcionalidade nem falta de razoabilidade na suspensão de passaporte e CNH do executado, pois não faz sentido que faça viagens internacionais quando sequer paga suas contas e não há provas de que necessidade dela para exercer o trabalho, sendo certo que a utilização forçada de serviço público de transporte, em detrimento da luxuosa utilização de veículo próprio, pode dar-lhe uma valiosa lição de humildade a ponto de permitir-lhe reduzir seus gastos e pagar suas dívidas" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "em decisão relatada pelo Min. Luiz Fux, o Pleno do E. STF decidiu, na ADI 5941 (Proc. n. 0070735-42.2018.1.00.0000), pela constitucionalidade do alcance do art. 139, IV, CPC, no que tange às restrições de CNH e passaporte de devedores" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "a utilidade da medida é presumível, eis que não há medidas executivas disponíveis ao Juízo de primeiro grau para execução e a retenção de CNH e passaporte impede que estes façam dispêndio de valores expressivos em gastos pessoais sem efetuar o pagamento dos valores por eles devidos ao exequente" (eDoc 1, p. 4).



    Ao final, requer "seja recebida, processada, conhecida e provida a presente reclamação afim de anular ou reformar o V. Acórdão do E. TRT da 7ª Região e a r. decisão da Vara do Trabalho e determinar a apreensão do passaporte dos executados e de suas carteiras nacionais de habilitação, ou determinar que outra decisão seja proferida com respeito aos termos da ADI 5941 e o permissivo das referidas retenções" (eDoc 1, p. 5).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 5,941, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28.04.2023, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil que permitem a adoção de medida executórias de caráter atípico, inclusive retenção da carteira de motorista e passaporte. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    Naquela oportunidade, esta Corte acentuou a possibilidade de adoção de medidas executórias atípicas, sendo necessário, no entanto, à luz das circunstâncias fáticas concretas, realizar análise quanto à sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos autos, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte beneficiária. Eis os fundamentos do ato reclamado: (eDoc 4, p. 645-648):



    “O exequente renova o pedido de suspensão das carteiras de habilitação (CNH), dos sócios executados. Alega que devem ser utilizados todos os meios possíveis a fim de garantir a execução, através do novo Código de Processo Civil, diante da disposição do art. 139, IV, do CPC/15.



    À análise.



    A questão restringe-se à possibilidade de aplicação, no processo trabalhista, da norma inserta no art. 139, IV, do CPC, com a imposição de medidas indutivas e coercitivas como forma de assegurar o cumprimento das decisões judiciais.



    Eis o teor de referida norma, in litteris:



    (...)



    Ademais, o STF, por meio da ADI 5941, declarou constitucional o art. 139, IV, do CPC/2015. No julgamento desta ADI a maioria do Plenário do STF acompanhou o voto do relator, Ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Outrossim, a Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem se manifestado no sentido de que o art. 139, IV, do CPC/2015 dispõe que o juiz, na direção do processo, pode determinar a adoção de medidas atípicas, dentre as quais inclui a suspensão da CNH e do passaporte em sede de execução. Entretanto, deve-se observar que a validade dessas medidas está condicionada à demonstração de sua utilidade no processo, para a efetiva realização da coisa julgada, pois, em verdade, as chamadas medidas atípicas têm lugar nos casos em que o devedor, embora possuidor de patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação contida no título judicial, emprega meios ardilosos para dela se esquivar. E mesmo nessa hipótese tais medidas não estão imunes à pesquisa sobre a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes arestos do TST:



    (...)



    Em síntese, as medidas coercitivas possuem caráter subsidiário, devendo o Juízo e as partes, primeiro, utilizar dos meios ordinários de excussão do patrimônio e, somente depois se esgotada esta busca e, ainda assim, havendo algum indício de que a medida coativa pode apresentar resultado útil ao processo.



    Desta forma, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido da parte exequente quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte agravada, uma vez que com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entende-se que não restou provado a utilidade da medida de suspensão da CNH.”



    Nesse contexto, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o ato reclamado está em consonância com a decisão proferida por esta Corte no paradigma invocado.



    Demais disso, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a utilidade da medida, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a impossibilidade da penhora dos veículos indicados para fins de garantia da execução. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66.820-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23.05.2024) 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente